Tribunal: STJ
Processo: 0301124-04.2017.8.24.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823995 - SC(2024/0468340-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROHR MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: CASIMIRO DECIO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ELIANA GORETE FERRARI THUMS - SC034384
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO DO
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE SÚMULAS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
ART. 1.026,
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211, 7 e 83 do STJ,
pela inaplicabilidade do Tema n. 434 do STJ e pela inadequação do agravo interno,
utilizado na origem em substituição ao agravo do
do CPC.
art. 1.042
2. A controvérsia diz respeito a ação de substituição de bem
reparação por
c/c
danos materiais e morais, envolvendo trator adquirido e pretensão indenizatória.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais,
com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve os danos materiais e morais, reconheceu a
decadência do pedido de substituição do produto e, em agravo interno, não
conheceu do recurso por ser incabível, assentando que o recurso adequado seria o
agravo do
do CPC.
art. 1.042
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo interno para
exaurir a instância ordinária contra decisão que inadmite o recurso especial, à luz
do Tema n. 434 do STJ; (ii) saber se houve violação dos arts. 18, 26, § 2o, e 27 do
Documento eletrônico VDA56115685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59610d8b-d1ed-4bac-a661-0d2166b0a0ee

CDC quanto à caracterização do vício do produto e aos danos materiais e morais;
(iii) saber se é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC aos embargos de
art. 1.026,
declaração opostos para fins de prequestionamento; (iv) saber se houve violação
dos arts. 82 e seguintes e 926 do CPC por deficiência de fundamentação; e (v)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 18, 26, §
2o, e 27 do CDC, porque a requalificação do vício e a revisão dos danos
demandam reexame do acervo fático-probatório.
7. Verifica-se deficiência de fundamentação, pois o acórdão recorrido amparou os
danos em dispositivos do Código Civil (arts. 186, 927 e 944), e não nos artigos do
CDC indicados. Aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF.
8. Não há prequestionamento da prescrição, nem prequestionamento ficto, porque
não foi arguida violação do
do CPC. Incidem na espécie as Súmulas n.
art. 1.022
211 do STJ e 282 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial fica obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ no
tocante à alínea
, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea sobre a
a
c
mesma questão.
10. Quanto aos arts. 82 e seguintes e 926 do CPC, há deficiência na
fundamentação recursal, pois não se demonstra a forma de violação, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
11. A multa do
§ 2o, do CPC deve ser afastada porque os embargos de
art. 1.026,
declaração foram opostos com propósito de prequestionamento. Aplica-se ao caso
a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento da pretensão
Tese de julgamento
que demanda reexame de fatos e provas quanto à caracterização do vício do
produto e aos danos materiais e morais. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
a fundamentação recursal não enfrenta os fundamentos do acórdão recorrido que
se baseou nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, e não nos artigos do CDC
indicados. 3. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na hipótese de
falta de prequestionamento da prescrição e da não indicação de violação do
do CPC para viabilizar o prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.022
art. 1.025
4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a matéria está obstada pela
Súmula n. 7 do STJ no tocante à alínea
, inviabilizando o conhecimento pela
a
alínea . 5. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§
c
art. 1.026,
2o, do CPC quando os embargos de declaração têm propósito de
prequestionamento”.
CDC, arts. 18, 26, § 2o, e 27; CPC, arts. 1.042,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, 1.026 § 2o, 82, 926, 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 927, 944; Constituição
Federal,
III, e .
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA56115685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59610d8b-d1ed-4bac-a661-0d2166b0a0ee

STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n.
27/2/2018;
7, 98 e 211; STF, Súmulas n. 284 e 282.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59610d8b-d1ed-4bac-a661-0d2166b0a0ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823995 - SC(2024/0468340-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROHR MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: CASIMIRO DECIO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ELIANA GORETE FERRARI THUMS - SC034384
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO DO
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE SÚMULAS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
ART. 1.026,
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211, 7 e 83 do STJ,
pela inaplicabilidade do Tema n. 434 do STJ e pela inadequação do agravo interno,
utilizado na origem em substituição ao agravo do
do CPC.
art. 1.042
2. A controvérsia diz respeito a ação de substituição de bem
reparação por
c/c
danos materiais e morais, envolvendo trator adquirido e pretensão indenizatória.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais,
com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve os danos materiais e morais, reconheceu a
decadência do pedido de substituição do produto e, em agravo interno, não
conheceu do recurso por ser incabível, assentando que o recurso adequado seria o
agravo do
do CPC.
art. 1.042
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo interno para
exaurir a instância ordinária contra decisão que inadmite o recurso especial, à luz
do Tema n. 434 do STJ; (ii) saber se houve violação dos arts. 18, 26, § 2o, e 27 do
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

CDC quanto à caracterização do vício do produto e aos danos materiais e morais;
(iii) saber se é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC aos embargos de
art. 1.026,
declaração opostos para fins de prequestionamento; (iv) saber se houve violação
dos arts. 82 e seguintes e 926 do CPC por deficiência de fundamentação; e (v)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 18, 26, §
2o, e 27 do CDC, porque a requalificação do vício e a revisão dos danos
demandam reexame do acervo fático-probatório.
7. Verifica-se deficiência de fundamentação, pois o acórdão recorrido amparou os
danos em dispositivos do Código Civil (arts. 186, 927 e 944), e não nos artigos do
CDC indicados. Aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF.
8. Não há prequestionamento da prescrição, nem prequestionamento ficto, porque
não foi arguida violação do
do CPC. Incidem na espécie as Súmulas n.
art. 1.022
211 do STJ e 282 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial fica obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ no
tocante à alínea
, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea sobre a
a
c
mesma questão.
10. Quanto aos arts. 82 e seguintes e 926 do CPC, há deficiência na
fundamentação recursal, pois não se demonstra a forma de violação, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
11. A multa do
§ 2o, do CPC deve ser afastada porque os embargos de
art. 1.026,
declaração foram opostos com propósito de prequestionamento. Aplica-se ao caso
a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento da pretensão
Tese de julgamento
que demanda reexame de fatos e provas quanto à caracterização do vício do
produto e aos danos materiais e morais. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
a fundamentação recursal não enfrenta os fundamentos do acórdão recorrido que
se baseou nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, e não nos artigos do CDC
indicados. 3. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF na hipótese de
falta de prequestionamento da prescrição e da não indicação de violação do
do CPC para viabilizar o prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.022
art. 1.025
4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a matéria está obstada pela
Súmula n. 7 do STJ no tocante à alínea
, inviabilizando o conhecimento pela
a
alínea . 5. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§
c
art. 1.026,
2o, do CPC quando os embargos de declaração têm propósito de
prequestionamento”.
CDC, arts. 18, 26, § 2o, e 27; CPC, arts. 1.042,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, 1.026 § 2o, 82, 926, 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 927, 944; Constituição
Federal,
III, e .
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n.
27/2/2018;
7, 98 e 211; STF, Súmulas n. 284 e 282.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROHR
MÁQUINAS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 284 do STF em relação aos arts. 82 e seguintes do
CPC; por incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação ao
do CPC; por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto aos arts.
art. 926
1.026, § 2o, e 18, 26 e 27 do CDC; por inaplicabilidade do Tema n. 434 do STJ; e
por inadequação do agravo interno utilizado na origem, ante a necessidade
do agravo do
do Código de Processo Civil.
art. 1.042
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido de efeito suspensivo formulado tanto no recurso especial
quanto no agravo em recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo interno nos autos de ação de substituição de bem
reparação
c/c
por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 872):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSÃO AO
RECURSO ESPECIAL. VIA RECURSAL ELEITA MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL.
A interposição de agravo interno contra parte da decisão que não analisa matérias
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

submetidas à sistemática dos recursos repetitivos e não admite o recurso especial é
manifestamente incabível. Neste contexto, a escolha do agravo interno (art. 1.021 do
CPC) em vez do agravo previsto
do CPC configura erro e inviabiliza a
art. 1.042
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 18, 26, § 2o, e 27 do CDC e 1.026, § 2o, do CPC.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial era
manifestamente incabível e que o recurso adequado seria apenas o agravo do
do Código de Processo Civil, divergiu do entendimento do STJ no
art. 1.042
Tema n. 434 e de julgados que exigem o exaurimento das instâncias ordinárias,
notadamente precedentes citados nas razões do recurso.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento do
agravo interno, destinado ao exaurimento da instância ordinária, e se reforme o
acórdão recorrido. Requer ainda que se atribua efeito suspensivo, de modo que se
suspenda a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de substituição de bem
reparação
c/c
por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a substituição do trator
adquirido, além de indenização por danos materiais e morais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.346,46 a título de danos
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

materiais, corrigidos e com juros, e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com
juros desde o evento e correção. Fixou sucumbência recíproca com distribuição de
custas e honorários de 10% conforme os capítulos vencidos.
A Corte de origem, no acórdão de apelação, manteve a condenação por
danos materiais e morais e reconheceu a decadência do pedido de substituição do
produto, reformando parcialmente a sentença para inverter a sucumbência quanto
às custas processuais e majorar os honorários para 20% em favor do autor. Não
conheceu do agravo interno interposto contra a decisão negativa de
admissibilidade do recurso especial por ser incabível essa via, sob fundamento de
que o recurso adequado seria o agravo do
do Código de Processo Civil.
art. 1.042
II - Arts. 18, 26, § 2o, e 27 do CDC
Não se pode conhecer do recurso especial que aponta violação dos
referidos dispositivos legais, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto
fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
A caracterização do vício no negócio jurídico, compra e venda do trator,
se vício de qualidade no produto ou acidente de consumo, pressupõe o reexame
dos fatos e das provas, em especial da prova emprestada, ação penal relativa ao
mesmo fato.
Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos.
Por outro lado, há absoluta deficiência na fundamentação do recurso
especial, uma vez que acórdão recorrido, para reconhecer danos materiais e
morais, amparou-se nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, e não nos
mencionados dispositivos do CDC, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

O Tribunal de origem considerou que, por se tratar de vício no produto,
o recorrido não tinha direito à substituição do produto, tudo com base no
do
art. 18
CDC, justamente em razão da decadência, pela ausência de reclamação no prazo
de 90 dias.
Em relação aos danos materiais e morais, os fundamentou em
dispositivos do Código Civil.
Os danos materiais foram reconhecidos em razão da ausência de
impugnação e os danos morais com base nas regras do CC.
Verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente com relação
ao caso encontra-se dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Os dispositivos do CDC apontados como violados não foram o
fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer os danos materiais e
morais em favor do recorrido. Cabia à recorrente desenvolver as razões do recurso
especial considerando os fundamentos do acórdão recorrido.
Por fim, não houve debate sobre a prescrição no acórdão recorrido, o que
evidencia ausência de prequestionamento.
Ainda que a recorrente tenha apresentado embargos de declaração, não
houve discussão sobre essa matéria, prescrição, que poderia obstar os danos
materiais e morais reconhecidos pelo Tribunal de origem.
A falta de prequestionamento atrai a incidência da Súmula n. 282 do
STF.
No caso, nem sequer é possível admitir o prequestionamento ficto, pois,
ante a omissão do acordão recorrido sobre o tema
, caberia à recorrente
prescrição
alegar violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

Nas situações de indevida rejeição dos embargos de declaração opostos
ao acórdão recorrido a fim de provocar o debate da corte de origem sobre as
normas infraconstitucionais indispensáveis à solução da controvérsia, para que se
conheça do recurso especial com base no prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil, cabe à parte recorrente arguir
art. 1.025
contrariedade ao
do CPC, de modo a permitir ao STJ, superando a
art. 1.022
supressão de instância, analisar a matéria e reconhecer possível vício.
A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento
na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Aplicam-se ao caso
as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Arts. 82 e seguintes e 926 do CPC
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

Não é possível aferir a ofensa aos dispositivos acima, tendo em vista a
deficiência na fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
Não há como aferir, pelas razões do recurso especial, de que forma o
foi violado. O referido dispositivo não tem conexão com as teses
art. 926
debatidas.
No caso do
e seguintes, o recurso especial é genérico. Não há
art. 82
como apurar ofensa a dispositivos não mencionados, na forma de "e seguintes".
Cabia à recorrente indicar, com clareza, o dispositivo violado relacionado
à sucumbência. A generalidade da citação impede a apuração de qualquer
violação.
Portanto, em relação a esss dispositivos, a fundamentação é deficiente.
V -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
Neste ponto, o recurso especial merece conhecimento e provimento para
afastar a referida multa.
Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do CPC quando os
art. 1.026,
embargos de declaração tiverem sido opostos para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal de origem
em apelação tiveram o intento de prequestionar as matérias discutidas no recurso
especial. Tanto isto é verdade que a omissão sobre a prescrição persistiu, o que
implicou a falta de prequestionamento. Assim, não está configurado o caráter
protelatório do referido recurso.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 98 do STJ, que dispõe que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento a fim de afastar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC, visto que os embargos de declaração
art. 1.026,
tiveram o propósito de prequestionamento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54729942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: ed495857-be6e-4943-9b80-febf39ace6fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.823.995 / SC
Número Registro: 2024/0468340-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03011240420178240034
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROHR MAQUINAS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: CASIMIRO DECIO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ELIANA GORETE FERRARI THUMS - SC034384
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:31
Código de Controle do Documento: 05936179-a7d8-4fe8-a782-656937f7de6d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:31
Código de Controle do Documento: 05936179-a7d8-4fe8-a782-656937f7de6d